Tribunal: TJPA
Processo: 0009439-78.2017.8.14.0000
Classe: Restauração de Autos Cível
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL (46) - 0009439-78.2017.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

REQUERIDO: ADILIO DA CRUZ FERREIRA, EDINEIA GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0009439-78.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM – OAB/PA 10.812

AGRAVADOS: EDINEIA GUEDES DA SILVA E ADILIO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: ISMERIA POLLIANA DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.012-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. HIPOTECA. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA ANTES DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE SUSTENTA POR AUSÊNCIA DE OBJETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009439-78.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM – OAB/PA 10.812

AGRAVADOS: EDINEIA GUEDES DA SILVA E ADILIO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: ISMERIA POLLIANA DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.012-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX

requereu a Restauração dos autos de
Agravo de Instrumento interposto contra Interlocutória

que deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a requerida
ASSOCIAÇO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX suspenda os efeitos da arrematação extrajudicial, obstando qualquer registro na matrícula e imissão na posse do imóvel e mantendo os requerentes na posse do imóvel localizado na
Casa nº 15, Alameda Padre Walter, Loteamento Jardim Altamira, Quadra 14, Altamira/Pa, matrícula 15.817, no 1º Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Altamira, ATÉ A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇO, na qual a presente deciso será revista,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da parte autora em caso de descumprimento, sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida.”( PJe ID 6292478, páginas 1-5).Negritado e sublinhado em seu original.

No PJe ID 6292542, páginas 4-5, consta ordem do relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior quanto ao início das diligências dos autos extraviados, à época, pela Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada, que certificou por sua localização.( PJe ID 6292543, página 2).

Seguiu-se a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento dado o julgamento do almejo de Restauração, que prejudicado conforme decisão prolatada no PJe ID 6292543, páginas 4-5.

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-impossibilidade de cumprimento da interlocutória ante a arrematação ocorrida em momento anterior à decisão combatida e

-

ciência do ato extrajudicial de ciência dos Agravados

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

6292364, páginas 1-7 e PJe ID 6292465, páginas 1-7 e PJe ID 6292466,páginas 1-5).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0009439-78.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM – OAB/PA 10.812

AGRAVADOS: EDINEIA GUEDES DA SILVA E ADILIO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: ISMERIA POLLIANA DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.012-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento que recebo dada a presença dos requisita de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio com o cenário fático-jurídico extraído da questão litigiosa:

- A decisão combatida que determinou a suspensão dos efeitos da arrematação extrajudicial com seus respectivos efeitos jurídico-processuais data de 12.07.2016.( PJe ID 45464693).

-A citação de
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
somente ocorrera em 03.11.2016
.
(PJe ID 45464693) e

- Todavia, o ato

extrajudicial já havia ocorrido desde 04/07/2016, com a inteira ciência dos Agravados acerca da arrematação.( PJe ID 6292467,página 5).

Resta claro que os Agravados, talvez no afã de fazer um bom negócio, adquiriram o bem de Izaqueu Alves de Souza que, por sua vez,

adquiriu de

Ruilon Soares de Oliveira, sem pesquisar sua condição hipotecária em favor de
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
e, por permanecerem inadimplente, não conseguiram

evitar a execução do especifico contrato.
( PJe ID 45464623, páginas 11-12).

À vista disso, a decisão combatida não se sustenta por não ter

objeto porque a arrematação extrajudicial já havia ocorrido muito antes da estabilização objetiva da lide, tornando

ato extrajudicial perfeito e acabado

a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para desconstituir seus efeitos jurídico-processuais

conforme fundamentação ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a
quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024